Tribunal: TJBA
Processo: 8016005-09.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8016005-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: . PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

REU: CRUZ DAS ALMAS CAMARA MUNICIPAL

Advogado(s)
:
MARCIO TEIXEIRA BARRETTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS. TRANSPORTE GRATUITO À ESTUDANTES. VÍCIO DE INICIATIVA VERIFICADO. AUMENTO DE DESPESAS. PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART.77, VII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Cruz das Almas, com pedido de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º das Leis Municipais nº 2.995-A/2023 e nº 3.040-A/2023. As referidas normas impuseram ao Poder Executivo Municipal a obrigação de garantir transporte regular e gratuito a estudantes de cursos técnicos e superiores, vinculando o benefício a critérios de distância e modalidade de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se há inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, nas Leis Municipais nº 2.995-A/2023 e nº 3.040-A/2023, por tratarem de matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A criação de obrigação ao Poder Executivo Municipal para custear serviço público gratuito de transporte estudantil, com aumento de despesa, insere-se na competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme previsto no art. 77, VII, da Constituição do Estado da Bahia.

4. As Leis Municipais n. 2.995-A/2023 e n. 3.040-A/2023, de iniciativa parlamentar, iniciaram e findaram seu processo legislativo na Câmara Municipal, configurando vício formal.

5. A jurisprudência nacional reconhece a inconstitucionalidade de leis municipais que instituem gratuidade em serviços públicos, com impacto financeiro, por iniciativa parlamentar, em violação à reserva de iniciativa do Executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido procedente para declarar a inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 2.995-A/2023 e n. 3.040-A/2023, do Município de Cruz das Almas.

Tese de julgamento
:

1. A criação, por iniciativa parlamentar, de obrigação ao Poder Executivo Municipal para custear transporte gratuito a estudantes constitui vício formal de inconstitucionalidade, por versar sobre matéria de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição do Estado da Bahia, art. 77, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7086, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 21.06.2022; TJ-SC, ADI 5040243-18.2024.8.24.0000, Rel. Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 04.12.2024; TJ-BA, ADI 8008893-62.2019.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 23.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direita de Inconstitucionalidade n.
8016005-09.2024.8.05.0000
, em que figura como requerente o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS
e, como requerida, a
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
a ação direta de inconstitucionalidade
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA